Tribunal: TJMT
Processo: 1001733-64.2022.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001733-64.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), RUBENSLEY TAVARES DA SILVA - CPF: 055.645.391-33 (RECORRIDO), PHELIPE MOREIRA BRITTS - CPF: 019.997.891-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Apelação
Criminal:
1001733-64.2022.8.11.0055

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
RUBENSLEY TAVARES DA SILVA

Recorrido
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. EMPREGO DE FUGA. PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A
Apelação Criminal
foi interposta pela Defensoria Pública sustentando que a defesa técnica entende que a sentença não necessita de reparos, todavia, diante do interesse recursal manifestado pessoalmente pelo réu, interpõe recurso para reapreciação da matéria pela Turma Recursal.

2.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

3. O
parecer

ministerial
opinou

pelo

desprovimento
do
recurso
.

4.
Direção sem habilitação.
O crime de direção sem habilitação apresenta os seguintes elementos objetivos: (a) dirigir veículo automotor; (b) em via pública; (c) sem permissão para dirigir, sem habilitação ou com direito de dirigir cassado; e (d) gerando perigo de dano (artigo 309 do Código Brasileiro de Trânsito).
O fato de o réu ter-se empregado em fuga quando da ordem de parada por Policiais Militares enseja o perigo de dano (N.U 1011246-58.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CRIMINAL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, publicado no DJE 26/07/2024 e N.U 0014607-13.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, publicado no DJE 04/08/2020). No presente caso, a materialidade e autoria estão devidamente
comprovadas
por meio da testemunha Phelipe
Britts
, que afirmaram que o réu dirigia veículo automotor, em via pública, sem habilitação gerando perigo de dano em decorrência da fuga deflagrada (ID 240719197/PJe2).

5.
Dosimetria
da
pena
.
Considerando
a
culpabilidade
,
antecedentes
,
motivos
e
circunstâncias

judiciais
,
entendo

como

razoável
a
pena

definitiva
de 7 meses de
detenção

em
regime
aberto
,
bem

como
a
substituição
da
pena

privativa
de
liberdade

por

uma

pena

restritiva
de
direito
,
consistente
no
pagamento
de
prestação

pecuniária
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.
Sem
custas
e
sem

honorários

advocatícios
.

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024